Tribunal: TJBA
Processo: 8009002-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009002-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: ZEILDA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA DE QUEIROZ ALVES MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONSUMIDOR SUPEREENDIVIDADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verificada, em cognição sumária, a situação de superendividamento da consumidora, com comprometimento de aproximadamente 82,54% de seus rendimentos líquidos por dívidas decorrentes de contratos de empréstimo, impõe-se a aplicação da Lei nº 14.181/2021, que estabelece salvaguardas ao mínimo existencial.

A suspensão temporária da exigibilidade dos contratos, a autorização para depósito judicial de valor correspondente a 35% dos proventos líquidos da parte agravada e a vedação de descontos em folha ou inscrição em cadastros de inadimplentes encontram respaldo nos arts. 104-A, §§ 2º e 3º, 104-B do Código de Defesa do Consumidor, e art. 300, § 2º do CPC.

A multa diária fixada para o descumprimento da decisão judicial (R$ 500,00) mostra-se proporcional e compatível com a gravidade da obrigação imposta, sendo possível sua revisão futura, conforme o princípio da razoabilidade.

Inexistência de elementos novos a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preservação da medida deferida na origem até julgamento final da lide principal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009002-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada ZEILDA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao presente recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

S/5